Tribunal: TJDFT
Processo: 0705076-59.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. DESPESAS GESTACIONAIS. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. FIXADOS. CUSTEIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo a respeito do resultado do julgamento, o que suficiente a afastar a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.
2. Os alimentos gravídicos são uma prestação alimentícia que a gestante pode solicitar ao alegado pai da criança para cobrir as despesas da gravidez. A Lei 11.804/2008 prevê esse direito, que pode ser solicitado desde o início da gravidez. 2.1. Não há dúvida de que os alimentos gravídicos previstos na Lei 11.804/2008 visam a auxiliar a mulher gestante nas despesas decorrentes da gravidez, da concepção ao parto, inclusive as referentes a alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico, além de outras que o juiz considere pertinentes. 2.2. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, ser modificados.
3. Na origem, a autora ajuizou ação de cobrança em face do genitor de sua filha, requerendo o pagamento relativo a 50% das despesas gestacionais.
4. Pela sentença, julgado improcedente o pedido. Nesta sede, a autora/apelante reitera o pleito de cobrança.
5. Não há nos autos elementos que embasem a alegação da apelante de que valor dos alimentos gravídicos foi insuficiente para cobrir custos com pré-natal, parto, entre outros. Assim, inviável desconstituir o que bem definido em sentença, no sentido de que “caso a parte autora entendesse que os alimentos gravídicos fixados em processo diverso não quitam 50% das suas despesas deveria, naquele processo, ter pleiteado a revisão”.
6. Recurso conhecido e desprovido.